Tribunal: STF
Processo: RHC 270957
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Evander Rodrigo Alves da Silva, em 16.3.2026, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.049.681/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena de seis anos, seis meses e dezenove dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal qualificada, ameaça e receptação (fl. 3, e-doc. 4).

Em 18.8.2025, o juízo de Execução Criminal da Quinta Região Administrativa Judiciária de Presidente Prudente/SP deferiu ao recorrente, nos Autos n. 0004519-64.2023.8.26.0502, a progressão do regime fechado para o semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico (e-doc. 8).

Contra essa decisão o Ministério Público de São Paulo interpôs o Agravo de Execução n. 0020498-68.2025.8.26.996.

Em 15.10.2025, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao agravo de execução, para determinar seja o recorrente submetido a exame criminológico no regime em que estava, semiaberto, servindo o laudo como fundamento para que o  juízo de execução reexamine o pedido de progressão e profira nova decisão. Ficou estabelecido ser desnecessário o regresso imediato do agravado ao regime mais gravoso, fechado. Esta a ementa do acórdão:
“Direito Penal. Agravo de Execução. Progressão de Regime. Parcial provimento.
I. Caso em Exame. 
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que promoveu Evander Rodrigo Alves da Silva ao regime semiaberto sem exame criminológico, apesar de reincidência e prática de falta grave. 
II. Questão em Discussão. 
2. A questão em discussão consiste na necessidade de exame criminológico para progressão de regime. 
III. Razões de Decidir. 
3. A nova redação dos dispositivos legais não pode retroagir para condenações anteriores ao Pacote Anticrime, conforme entendimento do STJ. 
4. A prática de falta grave pelo agravado demanda exame criminológico para aferir o requisito subjetivo para progressão de regime. 
IV. Dispositivo e Tese. 
5. Dá-se parcial provimento ao agravo para realização de exame criminológico, sem retorno ao regime anterior. 
Tese de julgamento: 1. A irretroatividade de normas mais severas do Pacote Anticrime. 2. Necessidade de exame criminológico para progressão de regime em casos de falta grave” (fl. 2, e-doc. 4).

4. Em 3.11.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.049.681/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando o reconhecimento da prescindibilidade do exame criminológico e o restabelecimento da decisão do juízo de execução pela qual deferida a progressão de regime (e-doc. 3).

5. Em 7.11.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.049.681/SP (e-doc. 13). Em sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Presidente e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME. 
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava o afastamento da exigência de exame criminológico para progressão ao regime semiaberto, já deferida pelo juízo da execução. 
2. O agravante alegou constrangimento ilegal, sustentando que a exigência do exame criminológico foi fundamentada apenas em falta grave pretérita e na reincidência, sem elementos concretos e contemporâneos que desabonassem sua conduta atual. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, fundamentada em falta grave pretérita, configura constrangimento ilegal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a realização de exame criminológico para progressão de regime, desde que fundamentada em elementos concretos relacionados ao comportamento do apenado durante a execução da pena, conforme previsto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal. 
5. No caso, a exigência do exame criminológico foi motivada pela prática de falta grave consistente em desobediência, configurando elemento concreto que justifica a medida. 
6. Não houve aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024, pois a decisão impugnada baseou-se em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, em conformidade com a jurisprudência consolidada. 
7. A negativa do benefício com determinação de exame criminológico não configura constrangimento ilegal, desde que fundamentada em elementos concretos que desabonem o comportamento do apenado.
 IV. DISPOSITIVO E TESE. 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime deve ser fundamentada em elementos concretos relacionados ao comportamento do apenado durante a execução da pena. 2. A prática de falta grave durante a execução da pena constitui elemento concreto apto a justificar a realização de exame criminológico” (fls. 1-2, e-doc. 37).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o v. acórdão recorrido, ao manter a exigência do exame criminológico, incorreu em manifesta violação à Súmula Vinculante nº 26 deste Supremo Tribunal Federal. O referido verbete foi concebido para transformar a exigência do exame em uma medida excepcional, afastando a sua obrigatoriedade automática e demandando do julgador uma análise criteriosa e individualizada da necessidade da perícia. 
A decisão do Superior Tribunal de Justiça, contudo, vai na contramão desse entendimento. 
Ao considerar a mera existência de uma única falta grave pretérita como ‘fundamentação idônea’, o acórdão recorrido promove uma interpretação restritiva e desproporcional, que esvazia o propósito da Súmula. A ‘peculiaridade do caso’ que autoriza o exame não pode ser um fato isolado e já reabilitado, mas sim um conjunto de circunstâncias atuais e concretas que coloquem em dúvida a aptidão do apenado para retornar ao convívio social” (fl. 5, e-doc. 43).

Sustenta que “a Lei nº 14.843/2024, que alterou o art. 112 da Lei de Execução Penal para reinstituir a obrigatoriedade do exame criminológico em certas hipóteses, classifica-se inequivocamente como novatio legis in pejus. Ela transforma uma perícia, que a jurisprudência consolidada tratava como medida excepcional, em um requisito legal obrigatório, criando um novo e substancial obstáculo à progressão de regime. Ainda que o v. acórdão recorrido não a mencione de forma expressa como sua principal razão de decidir, a influência do novo diploma legal é inegável no endurecimento da análise do requisito subjetivo” (fl. 5, e-doc. 43).

Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional e posteriormente a reforma do v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC nº 1.049.681/SP, para reconhecer o constrangimento ilegal imposto ao Recorrente. 
Por conseguinte, o afastamento definitivo da exigência de realização de exame criminológico, restabelecendo-se a r. decisão do Juízo da Execução que deferiu a progressão do Recorrente ao regime semiaberto” (fl. 8, e-doc. 43).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento da prescindibilidade do exame criminológico e o restabelecimento da decisão do juízo de execução pela qual deferida a progressão de regime.

9. Na espécie, o Tribunal estadual determinou a realização do exame criminológico pelos seguintes fundamentos:
“De proêmio, registre-se que, este Relator tem entendido que a nova redação dos dispositivos mencionados não pode retroagir para alcançar condenações definitivas reconhecidas antes da vigência do Pacote Anticrime, uma vez que se trata de medida prejudicial ao reeducando. (...)
Por outro lado, às fls. 05/07 indicam cenário que demanda maior cautela, porquanto o acusado praticou falta grave consistente em desobediência, praticada em 24 de janeiro de 2024 e reconhecida judicialmente em 09 de agosto de 2024.
Dessa forma, tendo em vista as peculiaridades do caso em apreço, que não se resumem à longa pena a cumprir do sentenciado e à prática de delito pelo qual foi condenado, de rigor que seja submetido à exame criminológico para aferir de forma acurada o real preenchimento do requisito de natureza subjetiva, com a intimação da Defesa e do Ministério Público para a elaboração de eventuais quesitos, bem como para se manifestarem acerca da conclusão do exame.
Com base em tal elemento poderá o d. Juízo a quo reexaminar a matéria. Desnecessário, todavia, o regresso do agravado ao regime mais acerbo, não sendo demonstrada pelo agravante sua necessidade” (fls. 4-5, e-doc. 4).

O Superior Tribunal de Justiça ratificou os fundamentos adotados pelo Tribunal estadual e concluiu:
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a natureza dos crimes praticados, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência, por não serem elementos concretos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena, não justificam a determinação de realização de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios. (...)
Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com essa orientação, uma vez que a determinação de realização do exame criminológico tem por base fundamentação idônea, pois relacionada ao comportamento do apenado durante a execução da pena, concernente no fato de que ‘[...] praticou falta grave consistente em desobediência, praticada em 24 de janeiro de 2024 e reconhecida judicialmente em 09 de agosto de 2024’ (fl. 11).
No mais, não houve a mera aplicação do art. 112, § 1º, da LEP, com a redação conferida pela Lei n. 14.843/2024, na decisão impugnada, pois, pelo acima exposto, verifica-se que, na espécie, há elementos concretos ocorridos ao longo da execução que justificam a realização de exame criminológico” (fls. 3-4, e-doc. 37).

10. O Tribunal estadual considerou o cumprimento do lapso temporal insuficiente para a progressão, exigindo análise mais rigorosa devido ao histórico de indisciplina do recorrente. Essa compreensão foi corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer a idoneidade dos fundamentos baseados em elementos concretos do comportamento do recorrente durante a execução da pena.

A realização do exame criminológico não foi eliminada do ordenamento jurídico no período anterior à Lei n. 14.843/2024, sendo possível sua determinação, desde que por decisão fundamentada, como na espécie, especialmente pela necessidade de aferição do requisito subjetivo, em razão da prática de falta grave recente, como a desobediência praticada pelo recorrente em 24.1.2024. Confiram-se exemplos da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo’ (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).

11. Ressalte-se não ter havido indeferimento definitivo da progressão de regime, mas apenas determinação de exame criminológico para subsidiar a reanálise do pedido. Enquanto aguarda a realização da perícia, o recorrente permanece no regime semiaberto.

12. Ademais, impossível a verificação do preenchimento dos pressupostos subjetivos para progressão de regime, por ser indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).

“HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2017).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).

13. Diferente do alegado pelo recorrente, não houve aplicação retroativa da redação conferida pela Lei n. 14.843/2024 ao § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal. Consta das decisões do Tribunal de origem e do Superior Tribunal de Justiça que a realização do exame criminológico foi determinada com base em elementos concretos do caso e não por força da nova imposição legal, a afastar a tese de retroatividade prejudicial.

14. Não se demonstra, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal na determinação fundamentada de realização do exame criminológico a ensejar a concessão da ordem de ofício.

15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora